Tribunal: TJDFT
Processo: 0732789-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco Cetelem S/A em face da decisão que, no curso da ação revisional ajuizada pelo agravado – Josemar José Lisboa – em seu desfavor, do Banco de Brasília S/A, do Banco Santander Brasil S/A, do Itaú Unibanco S/A e do Banco BMG S/A, deferira, em parte, a tutela provisória que postulara o consumidor. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado tinha por objetivo limitar as prestações originárias de todos os mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. O provimento arrostado, de sua vez, acolhendo parcialmente a tutela provisória, determinara que somente as prestações originárias dos mútuos confiados ao agravado, que são consignadas diretamente em sua folha de pagamento, sejam limitadas ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Outrossim, indeferira o decisório guerreado a limitação postulada para os descontos realizados na conta corrente do mutuário originários dos empréstimos que concertara. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a parcial reforma da decisão guerreada, preservando-se os descontos concertados relativamente ao mútuo que firmara com o agravado, e, alfim, a reforma do decisório agravado, infirmando-se a medida antecipatória. Alternativamente, postulara a expedição de ofício ao INSS, fonte pagadora do benefício que percebe o agravado, para que cumpra a medida de urgência. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que concertara com o agravado contrato de empréstimo pessoal, na modalidade desconto em folha de pagamento, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente na folha de pagamento do mutuário. Informara que, tratando-se de desconto em folha, de conformidade com o previsto pela Lei no 10.820/2003, a retenção e o repasse do valor das prestações mensais contratadas são realizados pela fonte pagadora, que, na hipótese, é o INSS. Assinalara que, nesse contexto, somente o INSS possui a atribuição de limitar o valor dos descontos realizados diretamente em folha de pagamento. Registrara que a obrigação de descontar as parcelas mensais decorrentes dos contratos que concertara com o agravado é do órgão pagador, não sobejando possível exigir da instituição credora o controle mensal da margem consignável da folha de pagamento do devedor, tendo em vista que não tem qualquer ingerência sobre os descontos mensais realizados diretamente no contracheque do mutuário. Apontara que o órgão pagador dos proventos de aposentadoria do agravado é o único que detém legitimidade passiva para responder pela pretensão formulada pelo mutuário almejando que as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados sejam limitadas ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Defendera que, nesse contexto, não ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação manejada pelo agravado, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito em relação à sua pessoa. Asseverara, demais disso, que, nos contratos que firmara com o agravado, o limite do desconto de 30% (trinta por cento), pertinente à margem consignável, é observado. Esclarecera que concertara com o agravado dois empréstimos consignados, sendo as parcelas mensais descontadas diretamente em sua folha de pagamento, correspondendo as parcelas a 4,6% e 2% dos rendimentos mensais do consumidor. Acentuara que os descontos que realiza mensalmente afiguram-se irrisórios e não comprometem o sustento do agravado e de sua família. Acrescera que, assim, fica patente que, em relação à sua pessoa, o agravado carece de interesse de agir, pois já observado o limite de 30% (trinta por cento), devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito em relação à sua pessoa, com lastro no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. Explicara que, na hipótese, os descontos mensais dos empréstimos que confiara não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente o mutuário, e, caso ultrapassem, inviável a limitação, tendo em vista que as prestações foram livremente convencionadas pelo próprio agravado. Ressaltara que a obrigação que lhe fora debitada pelo provimento arrostado afigura-se, ademais, impossível, porquanto os descontos já observam o limite legal. Pontuara que, demais disso, a readequação dos descontos é atribuição do INSS, devendo o Juízo expedir ofício à autarquia previdenciária para que realize aludida providência. Realçara que os produtos e serviços que fomentara ao agravado foram livremente contratados, restando caracterizado o ato jurídico perfeito, não sendo passível de alteração. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, afastando a eficácia do provimento decisório vergastado, inclusive com expedição de ofício para o órgão pagador, para, ao final, seja confirmada essa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que modulara liminarmente o pactuado entre as partes. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, tendo sido corretamente preparado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco Cetelem S/A em face da decisão que, no curso da ação revisional ajuizada pelo agravado – Josemar José Lisboa – em seu desfavor, do Banco de Brasília S/A, do Banco Santander Brasil S/A, do Itaú Unibanco S/A e do Banco BMG S/A, deferira, em parte, a tutela provisória que postulara o consumidor. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado tinha por objetivo limitar as prestações originárias de todos os mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. O provimento arrostado, de sua vez, acolhendo parcialmente a tutela provisória, determinara que somente as prestações originárias dos mútuos confiados ao agravado, que são consignadas diretamente em sua folha de pagamento, sejam limitadas ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Outrossim, indeferira o decisório guerreado a limitação postulada para os descontos realizados na conta corrente do mutuário originários dos empréstimos que concertara. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a parcial reforma da decisão guerreada, preservando-se os descontos concertados relativamente ao mútuo que firmara com o agravado, e, alfim, a reforma do decisório agravado, infirmando-se a medida antecipatória. Alternativamente, postulara a expedição de ofício ao INSS, fonte pagadora do benefício que percebe o agravado, para que cumpra a medida de urgência. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se limitar as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravado pelo agravante, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento, sejam limitadas a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos que aufere. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão se correto o provimento decisório que reputara por viável a limitação das prestações dos empréstimos fomentados ao agravado, pelo agravante, ao aludido percentual. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravo aviado merece parcial conhecimento. É que as alegações e pretensões formuladas pelo agravante sobre sua ilegitimidade passiva ad causam e ausência de interesse processual do agravado não foram resolvidas pelo provimento arrostado. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento dessas matérias por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido apreciada as preliminares suscitadas pelo agravante acerca da sua ilegitimidade passiva ad causam e da ausência de interesse processual do agravado, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se as preliminares agitadas pelo agravante ainda não foram examinadas, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o Juízo de origem a analisar as preliminares arguidas, não sobejando possível resolver a pretensão nesta sede recursal, sob pena de trespasse dum grau jurisdicional. Alinhados esses parâmetros, conforme pontuado, o objeto da insurgência recursal cinge-se à aferição da legitimidade das prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravado pelo agravante, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento, nomeadamente sob o prisma asseverado pelo Juízo a quo, que deferira a tutela de urgência por ele almejada, apreendendo que ultrapassam o montante paradigma de 30% (trinta por cento) dos proventos que aufere o mutuário. Conquanto tenha alegado o agravante que fomentara dois empréstimos pessoais ao agravado, do cotejo dos documentos coligidos afere-se a existência de apenas um contrato, na modalidade de empréstimo consignado, via do qual fomentara ao consumidor, na data de 20.05.2022, a quantia de R$2.455,79 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), a ser paga em 96 (noventa e seis) parcelas de R$45,31 (quarenta e cinco reais e trinta e um centavos) diretamente em folha de pagamento, como se infere do abaixo reproduzido[1]: Há que ser registrado, outrossim, que o contrato de empréstimo firmado pelo agravante tratara de crédito consignado, no qual as prestações contratadas são decotadas diretamente na folha de pagamento do mutuário, afetando seus proventos, como se infere do extrato de consignações vigentes coligidos aos autos[2]. Alinhadas essas observações, particularmente quanto ao mútuo confiado pelo agravante, não subsiste lastro para interseção judicial sobre o contratado. Conforme se infere do contracheque do mês de agosto do corrente ano[3], o agravado percebera rendimentos brutos de R$ 9.688,71 (nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), e rendimentos líquidos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de pensão alimentícia (R$638,23 – seiscentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), contribuição pensão militar (R$858,12 – oitocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), contribuição pensão militar adicional (R$122,58 – cento e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) e imposto de renda (R$756,69 – setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), equivalentes a R$7.313,09 (sete mil, trezentos e treze reais e nove centavos). Afere-se do aludido contracheque, outrossim, que são descontadas diretamente na folha de pagamento do agravado prestações originárias de outros 5 (cinco) empréstimos que lhe foram fomentados pelo BRB, 3 (três) empréstimos pelo Banco Santander, um empréstimo fomentado pelo Banco Itaú, um empréstimo pelo Banco BMG e mais um derradeiro mútuo fomentado pelo Banco PRB, os quais, somados todos, alcançam a cifra de R$3.855,99 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), conforme adiante delineado[4]: Nesse contexto, apura-se que, percebendo rendimentos líquidos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência, imposto de renda e pensão alimentícia, equivalentes R$7.313,09 (sete mil, trezentos e treze reais e nove centavos), as prestações originárias dos mútuos que o agravante concertara com as entidades que compõem o polo passivo da lide originária – Banco de Brasília S/A, Banco Santander Brasil S/A, Itaú Unibanco S/A, Banco BMG S/A e Banco Cetelem S/A, ora agravante – perfazem o montante de R$3.855,99 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Esse montante equivale a aproximadamente 53% (cinquenta e três por cento) dos proventos brutos auferidos pelo agravado, abatidos os descontos compulsórios, ficando patente que seus rendimentos estão sendo consideravelmente onerados por prestações provenientes de empréstimos bancários. Sucede que, conforme emerge incontroverso, as obrigações que afligem o agravado derivam de empréstimos fomentados por instituições distintas – Banco de Brasília S/A, Banco Santander Brasil S/A, Itaú Unibanco S/A, Banco BMG S/A e Banco Cetelem S/A –, sendo impassíveis, pois, de subsunção conjunta às normas que preveem a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) se consideradas conjuntamente. É que, na hipótese, a limitação de descontos deve ser interpretada de forma ponderada, reconhecendo-se, em relação aos mutuantes, de forma individualizada, e não mediante a consideração de todos os empréstimos fomentados por instituições diversas. É justamente nesse sentido o entendimento prevalente nesta egrégia Corte Distrital, consoante se extrai dos precedentes adiante alinhavados: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Conhecimento parcial de um dos recursos. 2. Dentre outras hipóteses, nos termos do artigo 292, II, Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o valor dos contratos quando o objeto da ação é o modo de seu cumprimento. 3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 4. Constatado que os empréstimos foram contratados em mais de uma instituição financeira, entende-se que o limite de 30% dos proventos mensais do consumidor para o desconto das parcelas deve ser concedido de forma individual a cada instituição. Isso porque a contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. Dessa forma, as instituições não podem ser prejudicadas diante do comportamento abusivo do mutuário. 5. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo. 6. Descabida também é a pretensão de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando não presentes as hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível interposta pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S. A. conhecida, preliminar de impugnação do valor da causa rejeitada e, no mérito, provida.” (Acórdão 1322519, 07229960920198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021) “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DISTRITAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEGALIDADE. LIMITE. OBSERVÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS JUNTO A DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSIDERAÇÃO PARTICULARIZADA EM FACE DE CADA MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES DE JULGADO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO (ART. 103, III, CDC). COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. EXAME. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. NECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). (..) 6. Celebrados mútuos feneratícios com diversas instituições financeiras, a observância da legitimidade dos descontos implantados em folha de pagamento e conta corrente deve ser examinada de forma destacada em relação a cada um dos empréstimos e instituição mutuante, e não mediante consideração da totalidade dos descontos provenientes de todos os mútuos, e, assim aferido que fora observada a limitação positiva no denominado à margem consignável quanto ao mutuante acionado judicialmente, não se afigura viável interseção judicial sobre o convencionado. 7. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime.” (Acórdão 1203910, 07080043220188070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019) Alinhadas essas premissas de fato e de direito, deve ser acentuado que o agravado é segundo sargento reformado da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo alcançado pelo comando normativo enunciado nos artigos 27, §3o, 28 e 29, §1o, da Lei no 10.486/2002. Segundo esses dispositivos, os descontos decorrentes de mútuos garantidos por margem consignada, concedidos aos militares do Distrito Federal (CBMDF e PMDF), ou seja, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 28 da mesma lei, senão, confira-se: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizado. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; IX - auxílio-fardamento Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar.” Igualmente se aplicam ao agravado as disposições da Lei 14.131, de 30/3/2021, que ampliara em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos, confira-se: “Art. 1oAté 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: (...) II - militares dos Estados e do Distrito Federal;” Deflui do aduzido que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios legalmente estabelecidos. Em suma, os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda, seguridade social) do militar do Distrito Federal. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto passível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fica patente que o agravante observara o preceito legal limitador. Já as parcelas provenientes do mútuo concertado pelo agravado do o agravante são inferiores ao limite legal, não alcançando 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos brutos, decotados os descontos compulsórios Considerado isoladamente o abatimento pertinente ao mútuo fomentado exclusivamente pelo agravante, alcança o montante mensal de R$ 45,31 (quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme se afere dos lançamentos implantados em sua folha de pagamento. Em contrapartida, o agravante aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$7.313,09 (sete mil, trezentos e treze reais e nove centavos), ficando latente que a prestação não ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente 0,61% de sua remuneração líquida. Deflui do aduzido, então, que a cominação debitada pelo provimento vergastado relativamente ao agravante carece de lastro legal, porquanto os descontos mensais realizados diretamente na folha de pagamento do agravado não ultrapassam o equivalente a 35% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nesses argumentos, conheço parcialmente do agravo e, na parte conhecida, agrego-lhe o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da decisão guerreada na parte em que que debitara ao agravante a obrigação de limitar ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente o agravado as prestações originárias do mútuo que lhe confiara. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 135737747 - Pág. 1 (fl. 78) – ação principal. [2] - ID Num. 135736686 - Pág. 1 (fl. 35) e ID Num. 135736689 - Pág. 1 (fl. 37) – ação principal. [3] - ID Num. 135736686 - Pág. 1 (fl. 35) – ação principal. [4] - ID Num. 135736686 - Pág. 1 (fl. 35) – ação principal.